Tribunal: TJDFT
Processo: 0793709-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: recurso inominado. Efeito suspensivo. Não cabimento. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. Direito do consumidor. Produto com vício oculto. Dano moral não evidenciado. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que reconheceu a existência de vício oculto no produto, determinando a indenização por danos materiais, além de reparação pelos danos morais no importe de R$ 5.000.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia consiste em examinar (i) se possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso e (ii) a eventual ocorrência de reflexos extrapatrimoniais passíveis de reparação decorrentes do produto adquirido pela autora.
III. Razões de decidir
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões ou por meio de petição autônoma, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
5. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual ou do vício do produto se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral. Nesse sentido: “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”. (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
6. No caso concreto, embora demonstrado o vício oculto, consistente no descolamento da sola em relação ao cabedal da chuteira (IDs 82653854 e 82653855), não se observam repercussões relevantes aptas a justificar a compensação pecuniária por dano moral.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em danos morais. Relatório em separado.
8. Sem custas e honorários advocatícios.